Tribunal: TJSP
Processo: 2120487-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Agravo de instrumento - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia c.c. pedido de nulidade de cláusulas consideradas abusivas e repetição do indébito – inconformismo da ré contra o "decisum" que deferiu em parte liminar à autora agravada, autorizando o depósito do valor total das parcelas ou "o valor

Ementa:
*Agravo de instrumento - ação revisional de contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, com pacto de alienação fiduciária em garantia c.c. pedido de nulidade de cláusulas consideradas abusivas e repetição do indébito – inconformismo da ré contra o "decisum" que deferiu em parte liminar à autora agravada, autorizando o depósito do valor total das parcelas ou "o valor incontroverso cumulado ao oferecimento de caução real de no mínimo três vezes o montante correspondente à diferença entre o valor depositado e o valor pactuado, abrangendo-se todas as parcelas do contrato", obstando negativações ou reintegração de posse do veículo – abusividades da contratação não evidenciadas de plano – matéria que depende de contraditório e ampla defesa – inviabilidade de, desde logo, suspender as cobranças e obstar negativações – "ab initio" ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 – adimplemento que deve seguir o disposto no art. 330, §3o, do diploma processual – decisão reformada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120487-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S A, é agravada SIMONE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120487-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.382
AGRV.No: 2120487-67.2020.8.26.0000
COMARCA: IGARAPAVA
AGVTE. : BANCO ITAUCARD S/A
AGVDA. : SIMONE DA SILVA
*Agravo de instrumento - ação revisional de contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto de alienação fiduciária em garantia c.c. pedido de
nulidade de cláusulas consideradas abusivas e repetição do
indébito inconformismo da ré contra o “decisum” que
deferiu em parte liminar à autora agravada, autorizando o
depósito do valor total das parcelas ou “o valor
incontroverso cumulado ao oferecimento de caução real de
no mínimo três vezes o montante correspondente à diferença
entre o valor depositado e o valor pactuado, abrangendo-se
todas as parcelas do contrato”, obstando negativações ou
reintegração de posse do veículo
abusividades da
contratação não evidenciadas de plano
matéria que
depende de contraditório e ampla defesa inviabilidade de,
desde logo, suspender as cobranças e obstar negativações
“ab initio” ausentes os requisitos do art. 300 do CPC/15
adimplemento que deve seguir o disposto no art. 330, §3o,
do diploma processual
decisão reformada
recurso
provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 54/57 que, nos autos
eletrônicos
da
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento para aquisição de veículo automotor, com
pacto
de
alienação
fiduciária
em
garantia,
c.c.
declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas e
exibição documental, embora tenha indeferido à autora
agravada antecipação de tutela objetivando o depósito da
importância
que
entende
devida;
o
impedimento
da
negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito; e a manutenção na posse do bem dado em garantia,
concedeu-lhe “a opção de depositar o valor total da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120487-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prestação pactuada ou o valor incontroverso cumulado ao
oferecimento de caução real de no mínimo três vezes o
montante
correspondente
à
diferença entre
o
valor
depositado e o valor pactuado, abrangendo-se todas as
parcelas do contrato, hipótese em que poderá ser impedida
a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito e mantida a posse do veículo consigo, enquanto
durar a demanda. Nesse caso, a instituição financeira
somente poderá levantar a parte incontroversa, ficando
retido nos autos o que ultrapassar o referido valor, até
decisão final.”
2.
Argumenta
o
requerido
que
falta
verossimilhança às alegações da autora agravada, pois não
demonstradas minimamente as abusividades do contrato,
nada autorizando relativizar as obrigações contratuais.
Assim, se insurge contra o depósito nos autos dos valores
das parcelas, pois não está obrigado a receber a
contraprestação por seus serviços de modo diverso do
pactuado (CC/02, art. 313 e CPC/15, art. 330, §2o),
tampouco o depósito do valor incontroverso afasta a mora.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 175/176),
não acusando resposta da recorrida (fls. 178).
É o relatório.
4. O agravo deve ser provido. A lide de
origem versa sobre financiamento bancário celebrado entre
agravante e agravada para aquisição de veículo automotor,
onde a requerente alega não ter recebido cópia do
contrato, impugnando taxa de juros e sua cobrança
capitalizada, com utilização da Tabela Price, assim como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120487-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a incidência de comissão de permanência.
5. Em princípio, porém, a limitação da
cobrança de juros a 1% ao mês não se aplica a
instituições financeiras, tais como o requerido agravante, também sendo prevista no contrato a
capitalização de juros (fls. 87, item F). Tampouco, nesse
início de processo, verifica-se ilegalidade na utilização
da Tabela Price, o que é amplamente aceito pela
jurisprudência pátria. Por fim, é lícita a incidência de
comissão de permanência após vencimento da dívida, não se
verificando,
ao
menos
nesse
momento
processual,
irregularidade no modo de cobrança (Súmula 472 do STJ)
6. Anota-se, ainda, que, na apreciação de
pedido de tutela antecipatória, necessário ter em conta
que a sentença poderá afinal não confirmar e nem
ratificar a posição inicialmente demonstrada pela parte
que requereu e eventualmente obteve a tutela de urgência,
de modo que, se deferida “ab initio”, certamente acarreta
lesão a direito do litigante credor.
7. E, por ora, não há mesmo como impedir o
agravante de exercer seus regulares direitos, cabendo a
promoção de cobrança ou até mesmo de negativação, até
porque, consoante o art. 330, §3o, do CPC/15, nas ações
que objetivam a revisão de obrigação decorrente de
contrato de financiamento, “o valor incontroverso deverá
continuar a ser pago no tempo e modo contratados”. No
mais, eventual cobrança em excesso poderá ser objeto de
ressarcimento, o que, na hipótese, somente pode ser
apurado em sede de cognição exauriente.
8. Por igual, o depósito nos autos só pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120487-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ser admitido em caso de recusa injustificada da agravada
em receber os pagamentos, hipótese que sequer foi
ventilada pela agravante. Nesse sentido:
“Agravo de instrumento Ação de revisão contratual
Financiamento de veículos Tutela provisória de
urgência - Indeferimento - Pretensão da parte
autora de consignação das parcelas contratadas no
valor incontroverso ou, subsidiariamente, no
valor integral da obrigação contratada - Ausência
dos requisitos legais previstos no art. 300 do
NCPC Não havendo prova de recusa do credor em
receber
o
montante
devido
e
pela
forma
contratada, não se vislumbra razão para admitir a
consignação judicial em substituição ao pagamento
direto - Decisão mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP,
Agravo
de
instrumento
2133142-42.2018.8.26.0000 37a Câmara de Direito
Privado, j. 7/8/2019, REL. SÉRGIO GOMES).
9.
No
caso,
estando
descumpridos
os
requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da
tutela provisória, por igual não se admite o depósito dos
valores nos autos, pelo que se resolve revogar a liminar
em parte concedida.
10.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js